Tribunal: TJSP
Processo: 2008250-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que não contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que não contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade concedida – RECURSO PROVIDO.